Tribunal: TJMT
Processo: 0029159-49.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029159-49.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 049.210.141-83 (APELANTE), VALDIVINO MARTINS RIBEIRO - CPF: 939.255.141-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL –

1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO FÁTICO EM SENTIDO INCRIMINADOR – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RÉ PRESA EM FLAGRANTE AO ENTRAR COM DROGA EM DIA DE VISITA – CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL AMPARADA EM PROVAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – NEGATIVAS INFUNDADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – COAUTORIA POR PARTE DO APELANTE PRESIDIÁRIO – MENTOR INTELECTUAL E DESTINATÁRIO DA DROGA –
ABSOLVIÇÃO NEGADA
–
2)
FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM 1/6 – QUANTIDADE DE DROGA CORROBORADO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA – FRAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.
Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que a corré trazia consigo considerável quantidade de droga para difusão ilícita dentro do presídio, tendo como destinatário o apelante, sendo desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final – precedentes: (REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).

2.
Considerando que a referida previlegiadora do §4º do art. 33 da Lei de Drogas tem por objetivo atender e favorecer ações criminosas de tráfico de drogas com menor potencial ofensivo, a quantidade razoável de entorpecente que a ré pretendia entregar nas dependências do presídio
(104,85 g – cento e quatro gramas e oitenta e cinco centigramas)
; atendendo aos princípios da discricionariedade vinculada e da individualização da pena, a fração redutora de 1/6 (um sexto) é suficiente e atende ao caso concreto a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena, a fim de reprovação da conduta.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos apelação
interpostos em favor de ANA PAULA DOS SANTOS e VALDIVINO MARTINS RIBEIRO, contra sentença editada pelo juízo da 13ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal código 537582), que condenou
ambos
pela prática dos crimes do
artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº
11.343/2006, sendo ANA PAULA em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e 480 dias-multa, e VALDIVINO à pena de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado e
845 dias-multa.

O presente recurso visa:
1)
A absolvição do réu VALDIVINO, nos termos do art. 386, VII do CPP, ao argumento de que
“...não restou demonstrada a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa.”
(pag. 300-PDF);
2)
A redução da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei de drogas, no patamar de 2/3, em favor da apelante ANA PAULA sustentado que
“...uma vez que a acusada reúne todos os requisitos objetivos exigidos pela norma e a quantidade de droga apreendida não fora exorbitante
. (pags. 302-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 304/325-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
desprovimento
do recurso da defesa dos réus (pags. 337/344-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 1º/08/2018, por volta das 12horas, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, nesta Capital, a apelante ANA PAULA DOS SANTOS, a pedido de seu convivente, réu VALDIVINO,
trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, com massa de 104,85g (cento e quatro gramas e oitenta e cinco centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
visando introduzi-la no referido presídio
. Por sua vez, o denunciado VALDIVINO concorreu para o cometimento do delito sendo o mentor do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal.

Por esses fatos, os apelantes foram processados e condenados pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual ambos recorrem, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APELANTE VALDIVINO

A defesa requer a absolvição do réu VALDIVINO alegando insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório no delito de tráfico de drogas, pois
“...não restou demonstrada a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa.”
(pag. 300-PDF);

A par dos argumentos expendidos pela defesa do recorrente, não lhe confiro a aptidão a ensejar a absolvição do réu VALDIVINO.
As provas dos autos não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas
, por parte do réu.

A corré ANA PAULA DOS SANTOS, presa em flagrante delito, ao ser ouvida na delegacia de polícia, destacou que o apelante VALDIVINO seria, em tese, seu marido, pra quem iria ser entregue a droga com ela encontrada. Apontou o réu como destinatário da droga dando detalhes como seu nome completo e o raio onde ele estaria cumprindo pena.

“...
QUE, a interrogada afirma que seu marido que está preso e que o mesmo lhe mandou levar a droga apreendida no interior de suas partes intimas
...

QUE, o marido da interrogada se chama Valdevino Martins Ribeiro,
sendo que o mesmo está no Raio 3 no Penitenciária Central do Estado; QUE, a interrogada afirma que esta é a primeira vez que tentar entrar com drogas no interior da unidade prisional a mando do seu marido...”
(pag. 24-PDF).

Ao ser ouvida em juízo
, a corré ANA
PAULA mudou sua versão apresentada na fase policial
, com nítida intensão de livrar o ora apelante da responsabilidade penal, dando longo depoimento confuso e sem nexo, criando versão que não comprovou nos autos:

“...O que aconteceu?
Eu recebi a proposta de levar a droga na
PCE e
nessa proposta me veio com o nome do Valdivino
, eu achei que poderia dar certo, né, eu tava precisando de dinheiro.
A senhora não conhecia ele? Não, nunca vi
, nem sei quem é, eu recebi a proposta de uma menina la do meu bairro. Ela visitava alguém na cadeia? Eu creio que sim, porque tipo assim, eu não era amiga dela, dela tá lá dentro da minha casa pra eu saber da vida dela, mas ela sempre tava viajando, ai quando ela não tava viajando, ela tava no bairro ali, só que eu sei que ela tinha envolvimento com cadeia, ai
ela apareceu, na época eu não tava fixo no emprego,
eu tava só, eu faço sobrancelha de hena, eu fago unha, eu fago artesanato, até por conta que meus filhos são pequenos, então no tá dando pra sair pra trabal
har ...
e eu conheci ela, foi e me deu a proposta se eu queria ir
, como eu tava precisando, eu falei que
eu ia e aí ela foi e me deu o nome do Valdivino,

tudo que precisa, né, pra fazer a união estável, me passou uma quantia, eu fui lá no ganha tempo e fiz a carteirinha pra mim tá indo...
ela me deu o nome dele, o nome da mãe dele, pai dele, se não me engano e o numero do CPF dele. No dia que eu fui presa eu menti, eu falei que realmente era pra ele, que eu fiquei sem chão lá na hora...

MP
: agora eu só não entendi o pedaço que a senhora falou assim que a senhora falou que no dia que a senhora foi presa a senhora falou que era pra ele... mas ela falou que era pra entregar pra ela essa droga não é?

... Não ela falou pra mim que – eu nunca entrei né – eu falei como que eu vou fazer lá. Que eu nunca , não sei o que eu ia fazer, ela falou: “ó, na hora que você entrar, vai ter um refeitório e você vai me ver lá, entendeu, eu vou entrar primeiro que você e você vai me ver lá e daí na hora que você ... lá dentro você me entrega e eu vou entregar pra não sei quem, eu falei mas e o VALDEVINO, ela faou ele eu não sei...

MP: mas como a senhora fez a carteirinha, a senhora mesmo assim, a senhora ia ter que ir lá encontrar com ele não iá?

Sim, só que eu pude ver lá dentro assim, eu tenho uma amiga que visita lá, que ela tem marido preso há muito tempo, lá a gente chega ... entra, então tipo assim, a gente coloca a pessoa lá dentro não tem total certeza que é a pessoa eu creio que ela taria com ele, alguém ia ter que me receber lá na frente;

E o que ela deu de documento pra senhora pra senhora ir lá fazer a carteirinha dele? Ela não me deu documento, ela me deu só por escrito.

Os dados? Arram.

MP:
E só com isso a senhora foi no cartório e fez tudo, sem cópia de nada?

Sim, sem nada, eles perguntam se tem o documento, porque quando a pessoa é presa, né, ai geralmente quase todos os presos não tem documentação, né, ou tá preso ou
extraviam, então eles aceitam fazer a união estável sem a documentação da outra pessoa...

MP: Ele é
de outro estado?

Não sei, não conheço, eu nem lembro mais os nomes dele, as coisas que ela mandou, não tenho mais nada (...). E a senhora ia receber quanto por isso? Trezentos reais, a cada cem gramas. A senhora levou qual quantia ?

Cem.

MP: e porque quando a senhora foi ouvida na delegacia a senhora deu outra versão?

Porque eu nunca tinha passado por aquilo né.

MP: mas a senhora sofreu alguma coação, alguém obrigou assenhora falar aquilo?

Não... eu menti porque eu fiquei meio perdida, entendeu, eu fiquei com medo de falar a verdade e de prejudicar e alguém ficar com raiva de mim, entendeu.

MP: Mas prejudicar alguém quem?

Ah, não sei se poderia prejudicar o VALDEVINO ou ela ou uma pessoa que ela visitava lá e na hora eu fiquei assim..

MP: A senhora ficou com medo de prejudicar ela e preferiu prejudicar outra pessoa?

É , eu fiquei meio assim porque eu não tive muita escolha , não tive muito o que pensar, porque eu nunca passei por essa situação...

Perguntas da defesa —
(...) A senhora está com medo de falar que estava levando essa droga pro Valdivino e aí a senhora resolveu livrar ele? A senhora está sendo ameaçada, alguma coisa? Nao (...). Você tinha ou não relacionamento com ele? Não tinha.

Você falou pra juíza que era a primeira vez que você ia na PCE, ??? Não, na PCE eu já fui.

Onde ele estava (...)?

Na onde ele estava não, primeira vez. Mas você foi visitar ele em outro presidio?

Não, eu fui, eu entrei na PCE eu tinha dezoito anos, a primeira vez, quando eu entrei no outro relacionamento, o pai dos meus filhos.

Você já tinha visitado o Valdivino antes?

Não. Foi pedido um relatório de visitas seu a gente está aguardando Chegar. Todo mundo que vai visitar é registrado se você estiver mentindo vou ficar sabendo.

Você já tinha ido visitar ele antes?

Tinha ido só uma vez.

Então, se você não tinha nada a ver com ele, o que você foi fazer dessa vez lá?

Foi assim, ela me fez a proposta da droga, só que eu falei: ‘Como que funciona la pra ir nesse raio?

Eu não entendia nada, ela falou: ‘oh, você tem a oportunidade de ir a primeira vez já com a droga, entendeu, entrar e receber seu dinheiro e se você quiser ir você pode ir a primeira vez, sem droga, sem nada, pra você ver como funciona’, entendeu, só que nessa primeira vez que eu fui, eu não vi ele também, eu fiquei no refeitório, fiquei conversando com um rapaz lá dentro, que não sei se era ele, só tinha o vulgo dele lá dentro (...). Você não conversou, não perguntou o nome? Essa pessoa chegou conversando com você do nada? Não, ela mandou eu chamar (...) .
Perguntas do Juizo —
(...) A senhora falou assim que a senhora não conhecia nada só que antes a senhora falou que quando a senhora tinha dezoito anos a senhora conheceu a PCE a senhora foi visitar o seu primeiro marido la? Sim. Então a senhora já conhecia? Não, eu fui no Shelter, uma parte que é mais, não é ali dentro do ‘cadeião’ ali, e’ um lado isolado pros doentes, entendeu (...) ele tava doente, tava tratando de tuberculose (...) ele ficou isolado, ele ficou seis meses só lá, desses seis meses eu fui três mês só...”
(Interrogatório da ré ANA PAULA – pag. 253-PDF).

Embora a ré ANA PAULA tenha mudado sua versão, temos o testemunho do Agente Penal WILLIAN PATRÍCIO RODRIGUES,
o qual em juízo traz versão que coaduna com o primeiro depoimento dado pela corré,
de que ela estaria levando droga para seu marido, ou seja, levaria droga para o réu VALDIVINO, como ela mesmo declarou na polícia.

Verbis,
o depoimento em juízo da testemunha WILLIAN:

“...em algum momento afirmou que ela estava levando entorpecente para o marido dela? Sim, ao ser indagada pra quem era o entorpecente, a mesma disse que foi a pedido do marido...ela saiu do raio X, o cara já falou: “ela tá com alguma coisa”, pedi pra que ela sentasse. Aí desabou, começamos a conversar: “pra quem que é: “é pro meu marido”...”
(pag. 256-PDF).

O apelante VALDIVINO, por sua vez,
ouvido em juízo negou a sua autoria no delito de tráfico, dizendo não conhecer a ré ANA PAULA, declarando que ela deve ter pego seu nome porque é normal um preso emprestar o nome para outro receber visitas, contudo, suas declarações também são incoerentes:

“
O senhor tem conhecimento da denúncia feita contra o senhor e contra a Ana Paula?
Conhecimento da denúncia eu tenho porque eu fui lá na DRE, né, doutor.
Então esses fatos são verdadeiros? O senhor pode dizer o que aconteceu?
Eu quero saber que ponto que a senhora quer saber que é verdade (...).
O senhor conhece ela (Ana Paula)?
Não.
Nunca viu?
Não.
Ela não chegou a visitar o senhor uma vez?
Não, eu não, nunca visitou não.
Nunca visitou o senhor antes?
não senhora.
O senhor sabe como ela conseguiu seus dados pra fazer a declaração de união estável?
Sei.
Como?
Na cadeia doutora Renata, é normal a prática de um reeducando passar o nome pro outro e nessa daí apareceu lá, não foi nem a pessoa (inaudivel) ‘tem um rapaz ali que tá precisando do nome’ (...) falei assim: “não, beleza, arrumo o meu”, arrumei meu nome, mas não tive contato nenhum com a senhora Ana Paula.
Ai o senhor deu o nome do senhor?
Isso. Em troca do que? (...) Existe troca de favores, quando eu cheguei na cadeia, como eu coloquei o nome da minha esposa, a Rafaela, tinha passado uns dias, ela não podia ir, eu precisei de um nome pra colocar uma outra pessoa e alguém me arrumou.
Mas porque que ela não podia mais ir?

A Rafaela (?).
Porque devido ao serviço dela, trabalhava no banco Itaú(...) poderia vir perder o serviço, por causa de eu tá preso, né.
Ai ela parou de visitar o senhor?
Isso, ai eu arrumei outra pessoa pra ir, alguém me arrumou um nome, ai depois esse rapaz que com esse outro nome, arrumei o nome pra ele, doutora.
E ele falou pra que que ele iria usar o seu nome?
Não, falou que era pra receber uma visita. Mas ai Como ia ser, porque se ela fez a visita no seu nome, ia fazer a união no nome do senhor,
ela não tinha que chegar lá e visitar o senhor?
Não, simplesmente essa política ai a gente não tem, pra pessoa que fez a carteirinha no nome (inaudivel) (...).
Lá o senhor estava em que raio?
No raio 3

Na época a pessoa que pediu seu nome também era do raio 3?
Era.
O senhor não tinha que assinar nenhum documento lá pra declaração de união estável?
Doutora, se a senhora for parar pra olhar os fatos e pra tudo que acontece hoje em dia no sistema penitenciário, a senhora vai ver que todo mundo é perito em falsificar assinatura.
Então alguém falsificou a assinatura do senhor?
Doutora, vou falar pra senhora, existem pessoas que estão lá que se eles ver a assinatura da senhora uma vez ele consegue fazer ela melhor do que a senhora.
Então o senhor nega que a droga que ela tava levando fosse para o senhor e que nunca viu ela?
Nunca vi.
O senhor tem família Tenho
.? ...não ta visitando até mesmo por questão de, pra segurança delas, devido ao passado que eu já tive, até o motivo de eu ficar aqui em Cuiabá foi pra fugir um pouco do meu passado (...) mas sempre que posso procuro por notícia, as vezes quando eles precisam de dinheiro (...) eu mando levar pra eles (...).
Eles não moram aqui em Cuiabá?
Não e nem pode vim pra cá (...).
O senhor nunca viu a Ana Paula não sabe de quem se trata?
Não.
E essa droga não era pro senhor?
Não senhora.
Mas o senhor sabia que o senhor corria o risco emprestando o nome há alguém também pra usar o nome do senhor pra levar a droga que o senhor tinha ciência?
Nâo sabia doutora, até mesmo porque, normalmente, quando a pessoa fala pra senhora que quer o nome pra receber uma visita, costuma ser visita familiar e não pessoas que trabalham com coisas ilicitas, quando a pessoa procura um nome pra alguém levar coisa errada a pessoa já fala ...a pessoa faz isso, isso e isso’, que não foi o meu caso, só falou que era pra receber uma visita, também nem procurei muito saber (inaudivel), porque lá dentro a gente procurar ser o máximo transparente possível, até quando eu fui ser ouvido lá na DRE, eu fiquei até surpreso com o depoimento da senhora Ana Paula, porque eu nunca vi ela, nunca nem sequer falei com ela, nem que seja por telefone, alguma coisa desse jeito, ai pra mim ver 0 depoimento dela da forma que tava lá (...) falei: ‘mas eu não to entendendo nada’ (...)perguntaram pra mim se eu tinha ciência que ela ia entrar com droga, falei que não , perguntaram se eu conhecia ela, falei que não (...).
Perguntas da acusação
—
O senhor falou que tinha emprestado seu nome?
Isso.
Então a verdade o senhor assinou as documentos lá, dizendo que ela era sua companheira
(...).
O senhor sabia que ela estava usando?
Ninguém
falsificou a assinatura do senhor ne?

Veja bem, a assinatura qualquer um pode assinar, o

que me refiro pro senhor é o seguinte, eu sabia que ela ia entrar no meu nome, só que eu nem procurei saber nada, eu simplesmente emprestei o nome (...), quando eu vi eu já tava numa audiência na DRE, doutor.
E quem é esse detento que pediu o nome para o senhor pra ela ir visitar?
Doutor, por questão de segurança da minha vida e tudo, o senhor sabe que eu não posso falar.
É mas se a pessoa meteu o senhor aqui num processo de tráfico, né, nem nesse caso?
Simplesmente, o que ta em jogo é minha vida (...).
E o da pessoa que fez isso com o senhor, a vida dela não ficou em risco também não
...
não é proibido a pessoa parar no fórum, o senhor não tinha que pegar e falar pra ele: “olha você vai lá esclarecer ou vai ficar ruim pra você”?
Não doutor, infelizmente eu fui procurado nesse sentido, até mesmo pra o pessoal queria fazer umas coisas lá, eu falei que não, vamos deixar isso quieto” minha intenção não é tirar a vida desse ou daquele ou daquela.
O senhor é uma pessoa perigosa, né, o senhora já responde ao vários processos graves né?
Não sou doutor..
o pessoal não ia ficar com medo do senhor não , fazendo uma coisa da dessa?
Infelizmente doutor, quando a pessoa vai chegando a uma certa idade que uma mudança pra vida eu tô procurando a minha.
Perguntas da defesa —
O senhor falou que a pessoa quem o senhor emprestou o nome também era do raio 3? Isso. E a visita só ficaria em função desses raios (...). Como que funciona? Dentro do presidio quem tem visita entra pra dentro do quadrado, ai la tem as (inaudivel), as camas e tem as tenda, o pessoal que tem visita fica lá e eu não, eu fico no corredor.
Quem chama o preso que vai ter a visita, são os agentes ou tem alguma ‘correria’?
so os ‘correria’ do raio, todo raio tem dois ‘correria’ responsável por isso (...).”
(Interrogatório do réu pag. 254/255-PDF).

A fim de se evitar perissologia, com bem observado na sentença,
“Corroborando a declaração da ré ANA PAULA dada em fase policial, encontra—se encartada a fl. 123 o requerimento da ré para confecção da sua carteira de visitante; a fl. 126 a Declaração de União Estável e ainda, 3 fl. 122 o relatório de visitante do réu, em que consta que a ré ANA PAULA ja o teria visitado em outra oportunidade.”
(pag. 260-PDF).

Em arremate ao descortino das versões apresentadas em sede judicial por parte do apelante e da ré ANA PAULA,
“Observa-se do depoimento da ré ANA PAULA dada em fase investigativa, que a mesma não só confessou que estava levando o entorpecente para seu marido, ora réu VALDIVINO, como também deu detalhes precisos que confirmam que ela tinha contato com o referido réu, notadamente, porque sabia o nome completo do réu e, até mesmo o raio em que ele se encontrava recluso, qual seja, raio 3.”
(pag. 260-PDF).

Como se tem das provas acima pontuados as versões trazidas pelos réus não tem sustentação, nem coerência a ponto de fragilizar as provas no sentido incriminador e a acusação posta na denúncia, havendo inconsistência em suas declarações, tais como quando é questionada à primeira visita realizada ao acusado, seu depoimento em juízo remanesce dúvidas sobre a verdade dos fatos que se pretende demonstrar. Ainda, o próprio acusado VALDIVINO ao criar tese de que teria emprestado seu nome, contudo não traz provas nesse sentido. Ora, no longo interrogatório em juízo nem a ré nem o réu VALDIVINO foram convincentes em suas versões apresentadas.

A propósito, inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador, nos termos que determina o art. 155 do CPP, que veda a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

Assim, analisando os autos de maneira global, diante
dos depoimentos judiciais e provas levantadas na sentença, consoante acima já assinaladas, em um contexto maior, vislumbra-se nítida a intenção da ré ANA PAULA em entrar com a droga no presídio tendo como destinatário o réu VALDIVINO, as provas carreadas nos autos mostram-se suficientes para a manutenção do édito condenatório pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

Ademais,
quanto a alegada ausência de verbos do tipo do tráfico
, alegado pelo apelante, trago as seguintes jurisprudência:

(STJ)

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. 2.
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final
”
(REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. (...) CORRÉ QUE TRANSPORTOU DROGA PARA O INTERIOR DE PRESÍDIO, A FIM DE ENTREGÁ-LA AO APELANTE – (...) COAUTORIA POR PARTE DO PRESIDIÁRIO, ORA RECORRENTE, QUE ATUA COMO MENTOR INTELECTUAL E DESTINATÁRIO DO ENTORPECENTE (...) 1.
As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pela agente penitenciária, e delação extrajudicial da corré,

corroborados pelo restante do acervo probatório,

tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório
.
E para a caracterização do crime em comento é absolutamente irrelevante que a droga não tenha chegado ao seu destino, uma vez que a corré trazia consigo uma porção de substância ilícita
(164,03g de cocaína) escondida na sua roupa íntima, nas dependências de estabelecimento prisional, tendo praticado, assim, uma das ações típicas previstas no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
pela qual também responde o ora apelante, por ser ele o mentor intelectual do crime, ou seja, o seu autor mediato, e destinatário do entorpecente.
(...)” (Ap 12708/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 24/05/2017)”
(APL: 00235976420158110042 12708/2017, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/05/2017).

Assim, inviável o pedido de absolvição, devendo ser mantida a sentença condenatória em desfavor do apelante VALDIVINO.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3 – APELANTE ANA PAULA

A defesa, requer em favor da ré ANA PAULA a redução da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei de drogas, no patamar de 2/3, sustentado que
“...uma vez que a acusada reúne todos os requisitos objetivos exigidos pela norma e a quantidade de droga apreendida não fora exorbitante.”
(pags. 302-PDF).

O juízo sentenciante, na primeira fase, fixou a pena-base em 05 anos de reclusão (mínimo legal). Embora tenha reconhecido a atenuante da reincidência na segunda fase, deixou de aplica-la (Súmula 231 STJ).

Já na terceira etapa da pena, reconheceu a causa especial de diminuição de pena, contudo, se valeu da quantidade de droga apreendida com a ré
(104,85 g – cento e quatro gramas e oitenta e cinco centigramas) reduziu a pena em 1/6, baixando a pena para 04 aos e 02 meses de reclusão.

A considerar elementos concretos dos autos, considerando que a referida privilegiadora objetiva atender e favorecer ações criminosas de tráfico de drogas com menor potencial ofensivo, não se pode perder de vista extrema periculosidade na conduta delitiva, que embora tenha sido reconhecida na agravante especifica (entrar com entorpecente dentro do presídio) não deve ser menosprezado a quantidade razoável de entorpecente (maconha) que a ré pretendia entregar nas dependências do presídio; de modo que atendendo aos princípios da discricionariedade vinculada e da individualização da pena, a fração redutora de 1/6 (um sexto) é suficiente e atende ao caso concreto a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena, a fim de reprovação da conduta.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de VALDIVINO e ANA PAULA, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020